Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735055-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONCEICAO DE MARIA VASCONCELOS contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes movida pela ora agravante em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos de empréstimos consignados nos benefícios previdenciários da parte autora (ID 30382741, págs. 51/53). A agravante alega que são realizados descontos de empréstimos consignados na aposentadoria e na pensão por morte que foram contratados de maneira fraudulenta. Relata que entrou em contato com a parte agravada e fez boletim de ocorrência na delegacia mais próxima de sua casa (ID 105493835 da origem), mas os descontos ainda são realizados até o momento. Aponta que foram realizados descontos de R$ 559,20 na pensão por morte, desde 04/2019, que já totalizaram R$ 20.000,00, e de R$ 49,80, desde 03/2019, que já totalizaram R$ 1.773,50. Ressalta que os extratos anexados na origem evidenciam que os valores informados no contrato fraudulento não foram transferidos para as contas do Bradesco e do Itaú, onde a agravante recebe os benefícios previdenciários. Aduz que as evidências de fraude são grandes, pois as informações contidas no contrato fraudulento não refletem a realidade, uma vez que o endereço da agravante informado no contrato é diverso e desconhecido, bem como resta claro a falta de informações nos dados bancários que vinculem a recorrente. Informa que já sofreu com descontos causados por fraudes anteriormente e que obteve êxito no provimento judicial, conforme a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos de no 0726960-39.2021.8.07.0003, que foi anexada. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada com a falta de cuidado da parte agravada na prestação de serviço e com o registro de boletim de ocorrência. Sustenta que o perigo da demora é evidente porque todos os meses são realizados descontos nos benefícios previdenciários da parte agravante. Ao final, requer, a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos sobre a aposentadoria e a pensão por morte relativos aos contratos de empréstimos consignados de no 594529018 e no 592839831. No mérito, requer a confirmação da tutela requerida. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. No caso, verifica-se que a parte agravada apresentou contestação e juntou os contratos e as cópias do documento de identificação (ID’s 107593034 e 107593035 da origem). As cópias da carteira de identidade apresentadas pelo banco são parecidas com o documento apresentado pela autora em sua inicial no ID 105493827 da origem. Além disso, as assinaturas dos contratos, também, assemelham-se com as assinaturas da autora na declaração de hipossuficiência de ID 105493829 da origem, e na procuração de ID 105493826. Nesse quadro, torna-se necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, possibilitando o contraditório e a ampla defesa à parte ré. Dessa forma, em cognição sumária, não estavam presentes os requisitos para o deferimento do provimento provisório pretendido pela agravante nos autos de origem, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora